Tribunal: TJMT
Processo: 1026117-28.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026117-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), THAYNARA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 145.759.077-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – QUESTÃO DE PROVA DISCURSIVA – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO
EVIDENCIADOS –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Thaynara Oliveira dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação Declaratória n. 1036281-26.2023.8.11.0041, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, alega a Agravante que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de março de 2023, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro reserva (CR) no cargo de Fiscal de Tributos Estaduais.

Aduz que, após aprovação na 1ª Etapa (Prova Objetiva), foi habilitada para ter avaliada sua Prova Discursiva, que teve seu espelho de correção divulgado em 04/09/2023, no site da banca examinadora. Todavia, por não ter atingido a pontuação mínima na referida avaliação, foi eliminada do certame.

Argumenta que sua eliminação se deu de forma injusta, visto que, a questão discursiva 1 (direito constitucional), a qual se tratava do assunto referente ao Orçamento Público e Emendas Parlamentares ao Orçamento, versa sobre tema que não estava previsto no Edital do concurso, razão pela qual, deve ser anulada

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão ora recorrida, de modo que seja reconhecida a nulidade da Questão Discursiva 01 (Direito Constitucional) do aludido concurso público.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
189326157
)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta no id. 196152677, no qual pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por constatar a
inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(id.
196583666
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Thaynara Oliveira dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação Declaratória n. 1036281-26.2023.8.11.0041, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Denota-se dos autos que
Thaynara Oliveira dos Santos
ajuizou a
Ação Declaratória, em desfavor do Estado de Mato Grosso, sustentando em sua inicial que, realizou a prova referente ao concurso público para Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (EDITAL – Nº 001/2023 – SEFAZ-MT, de 03 de março de 2023), na qual foi aprovada para 2º etapa do certame, sendo habilitada para ser avaliada na prova discursiva.

Afirmou ter sido eliminada injustamente do certame, em razão de não ter atingido a pontuação mínima exigida e, com isso foi eliminada em razão da Questão Discursiva 1 (Direito Constitucional), na qual se tratava do assunto referente ao Orçamento Público e Emendas Parlamentares ao Orçamento., tendo em vista que o assunto citado, não constava previsão no edital.

Diante disso, requereu a concessão da tutela provisória de urgência, para anular a questão da prova discursiva nº 1, tendo em vista que trouxe assunto não previsto no edital do concurso público.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da tutela provisória de urgência, indeferiu-o, por entender ausentes os pressupostos
autorizadores da concessão do provimento antecipatório.

Contra essa decisão, Thaynara Oliveira dos Santos, interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que

para a concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que a Agravante, fez o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada na Ação de base.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que não está presente, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito da Agravante,
haja vista que à luz do que restou definido pelo STF (Tema 485), é vedado ao Judiciário reexaminar o conteúdo das questões de prova de concurso público, bem como os critérios de correção, exceto se diante de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar a compatibilidade entre os questionamentos formulados e o edital do certame.

Nessa quadra, examinando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, principalmente, porque, não se constata, a princípio, ilegalidade flagrante a justificar a anulação da questão.

Desse modo, os critérios adotados pela banca de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.

Ademais, não há certeza de que a anulação da questão seria suficiente para a classificação da Agravante, é pouco provável que os demais candidatos à frente igualmente não se mantivessem mais bem posicionados, o poderia violar o princípio da isonomia.

Assim, tenho que é temerário invadir o mérito administrativo em sede de apreciação cognição sumária, ante a probabilidade de violação ao princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Carta Magna Brasileira, configurando usurpação dos poderes inerentes à esfera administrativa pelo Poder Judiciário.

Neste contexto, não verifico

a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, para suspender a exigibilidade do crédito tributário em discussão, até o julgamento de mérito da ação de base.

Sendo assim, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024